Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710254-24.2020.8.07.0000 RECORRENTES: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. ARTIGO 25-A. ALTERAÇÕES. LEI 13.850/2019. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. AFASTADA. INTIMAÇÃO. PENHORA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 841, §§2o E 4o, DO CPC. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. MUDANÇA NÃO COMUNICADA. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que recebeu a competência de Vara Fazendária, ratificou os atos anteriormente praticados e não conheceu da impugnação à penhora, tendo-a por intempestiva. 2. De acordo com o artigo 25-A, I, da Lei n.o 11.697/08 – incluído pela Lei no 13.850, de 2019 – compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 da Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal. 3. Remetidos os autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, recebida a competência e ratificados os atos praticados, não há se falar em nulidade dos atos decisórios emanados do Juízo Fazendário – especialmente se considerada a norma de transição que, a priori, vedaria a redistribuição das causas que já tramitavam nas Varas de Fazenda Pública. 4. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC. 5. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente – considerando-se realizada a intimação quando este houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo. 6. Hipótese na qual, embora alegado que única diligência procedida no endereço não seria capaz de levar à conclusão de mudança, nota-se que tal desenlace foi obtido a partir das informações constatadas pelo Oficial de Justiça – posteriormente corroboradas por elementos outros colhidos nos autos – detentor de fé pública e cujos atos têm presunção de veracidade e só podem ser afastados por prova robusta em contrário, não verificada no caso. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o da Lei 13.850/2019, defendendo a impossibilidade da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília ratificar os atos praticados pela Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante da previsão expressa do referido artigo que veda a redistribuição do feito, pugnando pelo reconhecimento da competência do primeiro juízo ou, subsidiariamente, para que os atos processuais sejam refeitos pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; c) artigos 9o, 10, 274, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando a falta de oportunidade de manifestação da parte JANETH DO VALLE acerca da penhora que incidiu sobre bem de família. Alegam, também, que a intimação não observou os ditames legais. Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020. Melhor sorte não colhe os insurgentes quanto à alegada contrariedade ao disposto nos artigos 4o da Lei 13.850/2019, 9o, 10 e 274, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005